Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803301-34.2020.8.14.0040

APELANTE: JACKSON MATOS ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TABELA DE GRADAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO ATRIBUÍVEL AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ EM REPETITIVO (TEMA 1112). CORRETA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento de R$1.198,55 a título de saldo remanescente da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de informação clara e adequada ao segurado sobre a cláusula de proporcionalidade da indenização por invalidez permanente parcial no contrato de seguro de vida coletivo justifica o pagamento do valor integral da cobertura, responsabilizando-se a seguradora por eventual falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 1112, REsp 1.874.811/SC) estabelece que, em contratos de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informações claras e prévias sobre cláusulas limitativas incumbe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora.

Eventual falha no dever de informação deve ser atribuída à estipulante (empregadora da esposa do autor), que não integra a relação processual, afastando-se a responsabilidade da seguradora.

A alegação de ausência de impugnação específica pela seguradora não torna incontroversa a falta de ciência da cláusula contratual, pois o ônus de comprovar a falha no dever de informação, de acordo com a jurisprudência aplicável, permanece com o autor.

A sentença aplicou corretamente os critérios contratuais para fixar a indenização proporcional à perda funcional de 60% de um pé (30% do capital segurado), restando devida apenas a diferença entre esse valor e o montante já pago administrativamente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JACKSON MATOS ALMEIDA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.198,55 (um mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de saldo remanescente da indenização do seguro, dentro da margem legal constante no art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.482/07, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Transitado em julgado. Expeça-se o necessário para cumprimento da sentença.”

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta que a ré não impugnou especificamente o ponto da inicial referente ao desconhecimento por parte do autor quanto à tabela prevista na apólice e na Circular 29/91 da SUSEP para fins de aplicação do percentual sobre o membro lesionado, devendo tal fato ser considerado incontroverso por força do art. 341 do CPC.

Além disso, argumenta que nunca recebeu informações adequadas sobre as cláusulas contratuais, incluindo a tabela de proporcionalidade relacionada à indenização por invalidez parcial, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

E que apenas após o sinistro e o recebimento do pagamento administrativo teve acesso à apólice completa.

Defende que o dever de informação não pode ser transferido à estipulante (empregadora), sendo responsabilidade da seguradora e que há precedentes jurisprudenciais reconhecendo o direito ao recebimento da indenização integral quando não comprovada a ciência pelo segurado das cláusulas limitativas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia gira em torno do valor devido a título de indenização securitária por invalidez permanente parcial, especificamente se é possível a aplicação da cláusula de proporcionalidade prevista nas condições gerais do seguro, que reduz o valor da indenização de acordo com o grau de invalidez, ou se o segurado faz jus ao valor integral do capital segurado por não ter recebido informações claras e adequadas sobre tal cláusula.

O caso em exame trata de seguro de vida coletivo contratado pela empregadora da esposa do apelante (SALOBO METAIS S/A) junto à seguradora apelada, cujo benefício se estende ao cônjuge do segurado. O apelante sofreu acidente que resultou em invalidez parcial permanente, recebeu R$5.992,77 administrativamente, mas pleiteia o recebimento do valor integral do capital segurado (R$23.971,08), com abatimento do que já recebeu, ou, subsidiariamente, o valor proporcional ao percentual de 60% de invalidez, também com abatimento do já recebido.

A questão principal envolve a alegação de desconhecimento da cláusula que prevê a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, em razão de suposta falha no dever de informação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.874.811/SC (Tema 1112), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"(i) Na modalidade de
contrato de seguro de vida coletivo
, cabe
exclusivamente ao estipulante
, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
.

(ii) Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora."

O entendimento consolidado pelo STJ, portanto, estabeleceu que, nos seguros coletivos como o dos autos, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas de direito, é exclusiva do estipulante, no caso, a empregadora da esposa do recorrente.

Esse entendimento, inclusive, está em conformidade com o artigo 801, § 1°, do Código Civil, que dispõe:
"O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais."

No caso em análise, o apelante alega não ter recebido qualquer informação sobre as condições gerais do seguro, notadamente quanto à tabela de gradação da indenização. Contudo, seguindo a orientação firmada pelo STJ, eventual falha no dever de informação seria atribuível exclusivamente à estipulante (empregadora da esposa do apelante), que sequer faz parte da relação jurídica processual.

Não há como responsabilizar a seguradora apelada pela ausência de informação adequada, uma vez que esse dever recai unicamente sobre a estipulante. Importante ressaltar que o apelante não comprovou ter questionado a estipulante sobre as condições da apólice coletiva ou solicitado a ela documentos para esclarecer os termos do contrato.

Outrossim, não prospera o argumento do apelante de que a seguradora não teria impugnado especificamente o ponto referente ao desconhecimento da tabela de proporcionalidade, tornando-o incontroverso. Isso porque a simples alegação do autor de que desconhecia a cláusula restritiva não é suficiente para afastar sua aplicabilidade, se não demonstrado o descumprimento do dever de informação por parte da estipulante, o que não ocorreu nos autos.

Quanto ao valor da indenização, a sentença aplicou corretamente os termos do contrato, enquadrando a lesão como "perda total do uso de um dos pés" (50% do capital segurado) com perda funcional de 60% do membro, resultando no pagamento de 60% de 50% do capital segurado, o que corresponde a 30% do valor total (R$7.191,32). Como o apelante já havia recebido R$5.992,77 administrativamente, a diferença a ser paga é de R$1.198,55, exatamente o valor fixado na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025